Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744221-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARCISIO RUBENS CORREA PEIXOTO, HEVAIR PEIXOTO DE SOUSA, HELCIO HUMBERTO PEIXOTO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tarcísio Rubens Corrêa Peixoto (ID no 68409944) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recuso (ID no 68029520). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO